Tribunal: TJES
Processo: 0008481-26.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008481-26.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: FUTURA SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando a devida reparação.

2. O montante fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Redução da indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais condizente com a finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem causar enriquecimento sem causa à vítima.

3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0008481-26.2019.8.08.0021

Apelante: Telemar Norte Leste S/A - em recuperação judicial

Apelada: Futura Serviços Gerais Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Telemar Norte Leste S/A - em recuperação judicial contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Futura Serviços Gerais Ltda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: “
(
i
)
declarar
inexistente o débito da autora para com a requerida, referente às faturas dos meses de julho e agosto do ano de 2015; (
ii
)
condenar
a requerida ao pagamento a título de repetição de indébito, no montante de R$ 4.914,66 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), devendo, sobre esse valor, incidir correção monetária a partir do efetivo desembolso pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; (
iii
)
condenar
a ré pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, cujos os juros de mora deverão incidir a partir da negativação indevida (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pela tabela da CGJES, a partir desta sentença (TJSP, Apelação Cível n. 1004071-96.2021.8.26.0097, relª. Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2023, Data de Registro: 07/07/2023); (
iv
)
ratifico
a liminar a seu tempo deferida (fls. 105-106),
determinando
a baixa definitiva no cadastro de inadimplente referente a discussão destes autos.”.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar ancorado nos autos o prejuízo ou o abalo à imagem comercial; (b) a sentença presumiu a existência de dano moral objetivo à apelada, sem que esta sequer tivesse cuidado de comprovar nos autos que sofreu negativa de seus fornecedores, tivesse deixado de usufruir oportunidades ou mesmo tivesse perdido clientes; (c) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos extrapatrimoniais é exagerado; (d) incabível a devolução em dobro, diante da ausência de má-fé da recorrente na cobrança.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e para a exclusão da condenação à repetição do indébito em dobro.

Inicialmente, cumpre destacar que a negativação indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes é conduta grave, apta a ensejar reparação por danos morais. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes.
”. (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

No caso em análise, ficou demonstrado que a negativação da apelada decorreu de cobranças indevidas promovidas pela recorrente, sem que houvesse prova da contratação regular dos serviços cobrados, de forma que é cabível a condenação por dano moral.

Contudo, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora tenha caráter pedagógico e compensatório, revela-se excessivo no caso concreto. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Embora o ato ilícito seja inequívoco no presente caso, não há elementos que indiquem reflexos extraordinários na atividade econômica da apelada, tais como perda de contratos ou clientes relevantes, ou ainda prejuízo à continuidade de suas operações. Por essa razão, entendo que a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais condizente com a finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem causar enriquecimento sem causa à vítima.

A repetição do indébito em dobro não merece reparos.

Afinal, sobre o tema,
a Corte Especial do STJ firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Importante destacar que a modulação dos efeitos da referida tese não se aplica ao presente caso, pois, como decidiu o Tribunal da Cidadania, a referida modulação é aplicada aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão, não sendo esse o caso dos autos, já que “
Segundo a jurisprudência do STJ, a relação jurídica litigiosa entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária do serviço de telefonia é de Direito Público.
” (CC n. 177.911/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 16/4/2021).

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02 a 06/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

V O T O - V I S T A

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando inexistente o débito imputado à autora, condenando a ré à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes.

A e. Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões propôs parcial provimento ao recurso, reduzindo o montante arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a quantia inicialmente fixada seria excessiva diante da ausência de reflexos extraordinários na atividade econômica da autora. Peço vênia para divergir nesse ponto, conforme os fundamentos a seguir.

A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura-se como ato ilícito que transcende o mero aborrecimento, ferindo a honra objetiva da empresa e comprometendo sua reputação no meio comercial. Nos termos do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, em situações como a presente, é
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto para ser reconhecido.

No caso, conforme ressaltado pela sentença de primeiro grau, ficou demonstrado que a negativação da apelada decorreu de cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo evidente a falha na prestação do serviço pela recorrente. A manutenção do nome da empresa autora em cadastro de inadimplentes por período considerável, mesmo após tentativas reiteradas de cancelamento dos serviços e solicitação de regularização, causou abalo à sua imagem e credibilidade.

Quanto ao valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que este atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que é apta a reparar o dano sofrido, possuindo também caráter punitivo e pedagógico, necessário para prevenir a repetição de condutas similares pela requerida. A redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu ver, mitigaria o efeito dissuasório da condenação e não estaria alinhada à gravidade do ato ilícito perpetrado.

Ademais, embora não se tenha demonstrado impacto direto na continuidade das operações da empresa autora, o simples abalo à sua reputação comercial já é suficiente para justificar a manutenção do valor fixado na sentença. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações. 4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES. 5. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.” (TJES, AC nº 0005334-36.2018.8.08.0050, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 13/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC nº 0003449-06.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 05/07/2023)

Por essas razões, com as devidas vênias à e. Relatora, voto para
negar provimento ao recurso da requerida no tocante aos danos morais, mantendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador